Tribunal: STF
Processo: ARE 1579486
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFELXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS CONEXOS NOS PROCESSOS DE NºS 50015034120248210075, 50030597820248210075, 50030589320248210075 E 50013198520248210075. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS CONTRA A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NESTA FASE. DECISÃO PRONUNCIATÓRIA INTEGRALMENTE PRESERVADA. 



    1. PRELIMINARES 



    1.1. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. EXTRAÇÃO DE DADOS DOS CELULARES APREENDIDOS QUE, ADEMAIS, FOI REALIZADA DE FORMA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 



    1.2. VIOLAÇÃO AO SIGILO DE COMUNICAÇÕES. APREENSÃO DOS TELEFONES DE ADVOGADO E RÉU EM RAZÃO DE SUSPEITA DE EXTORSÃO CONTRA A VIÚVA DA VÍTIMA. A PROTEÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES NÃO ABARCA PRÁTICAS ILÍCITAS. LICITUDE DO COMPARTILHAMENTO DAS PROVAS, DADA A CONEXÃO EVIDENTE. PRELIMINAR REJEITADA. 



    1.3. EXCESSO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. APREENSÃO DE CELULAR EM ESTABELECIMENTO PENAL DIANTE DE INDÍCIOS DE EXTORSÃO. DADOS AUTORIZADOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO A COMUNICAÇÕES REALIZADAS POR PRESOS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. CONTEÚDO EXTRAÍDO E COMPARTILHADO DE FORMA LÍCITA. PRELIMINAR REJEITADA. 



    1.4. SOBRESTAMENTO OU CISÃO DO FEITO. INVESTIGAÇÃO DE POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DE TERCEIRO NÃO ENSEJA SUSPENSÃO OU CISÃO DO PROCESSO, AUSENTES HIPÓTESES LEGAIS. PRELIMINAR REJEITADA. 



    2. MÉRITO 



    2.1. DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE REJEITADA. COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI JULGAR CASOS COM MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES, INCLUINDO IMAGENS E DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS. PRONÚNCIA EMBASADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA. 



    2.2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE, ESTREME DE DÚVIDA, NÃO SEREM OS RÉUS AUTORES DO CRIME. VERSÃO ACUSATÓRIA, POR ORA, PREVALENTE. PRONÚNCIA MANTIDA PARA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 



    2.3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. QUALIFICADORA DE PROMESSA DE RECOMPENSA MANTIDA EM RAZÃO DE PROVAS E CONTEÚDO DE CONVERSAS RELEVANTES. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO IGUALMENTE MANTIDA, FUNDAMENTADA EM RELATOS DE TESTEMUNHAS. PRONÚNCIA INTEGRALMENTE PRESERVADA. 



    3. PRISÃO PREVENTIVA 



    INSURGÊNCIA DA DEFESA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU SÉRGIO, PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. 



    4. GRATUIDADE JUDICIÁRIA 



    INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS, CONSIDERANDO QUE O PROCESSO NÃO FOI ENCERRADO. 



    PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVOS DESPROVIDOS.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “Hodiernamente não mais se admite mandar alguém para público julgamento sem prova unívoca, cabal e inequívoca, pois jaz o tempo de mandar pra júri popular um cidadão quando presente a dúvida, qual, presentemente, em existindo deve prevalecer em favor do Acusado, conforme tem firmado posição a douta 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reforçou a perspectiva de que na resolução que define se uma pessoa deve ser julgada pelo Tribunal do Júri, o princípio de que na dúvida, o veredito deve ser favorável ao réu, o in dubio pro reo, deve ser seguido”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, ressalto que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pelas alegações de violação à plenitude de defesa, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente